Tribunal: TJDFT
Processo: 0743973-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REIJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE QR CODE. FALHA NA SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar ao banco réu que restitua para a autora os valores debitados na sua conta bancária, no importe total de R$ 19.870,00, bem como os valores referentes às operações realizadas no cartão de crédito da autora, no montante de R$ 20.033,00, referentes às operações fraudulentas perpetradas entre 4 e 5 de março de 2021. Em suas razões, o recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Argui preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, pois a recorrida foi, supostamente, vítima de fraude, sem qualquer participação do recorrente. No mérito, alega que as transações ocorreram através do aplicativo para celular do banco em um telefone cadastrado e liberado pela própria autora através do terminal de autoatendimento. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, devendo a culpa ser imputada à recorrida ou a terceiro meliante. Assevera a impossibilidade de restituição à título de danos materiais e indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 33292706.

III. Na presente hipótese, não se vislumbra situação apta a justificar o recebimento do recurso inominado sob o efeito suspensivo, de modo que somente será recebido no efeito devolutivo, consoante artigo 43 da Lei 9.099/95.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. Quanto à alegada falta de interesse de agir da parte autora, verifica-se que a questão se confunde com a preliminar anterior, uma vez que a responsabilidade do prejuízo alegado pela autora só pode ser constata ou não após análise do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

VII. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Nos casos em que se discute a segurança do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se por força da lei, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual compete ao fornecedor provar a ausência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.

VIII. Sobressai dos autos que a autora recebeu mensagem pelo aplicativo Whatsapp de uma pessoa, utilizando a logomarca do Banco do Brasil, afirmando ser da segurança do banco e dizendo que a requerente precisaria atualizar seus dados bancários no auto atendimento. Extrai-se que compareceu a uma agência do banco e lá fez contato com o pronto atendimento que lhe transmitiu orientações de procedimento, tendo, com isso habilitado o telefone móvel de terceiro fraudador para que tivesse acesso a sua conta bancária.

IX. Inicialmente, há culpa do consumidor que fornece à fraudador acesso aos seus dados pessoais por meio de QR Code. Contudo, no caso, as peculiaridades do caso devem ser levadas em consideração. Verifica-se que a autora recebeu o contato por meio de whatsapp com a logomarca do banco e conhecimento de seus dados pessoais, o que pressupõe falha do banco na segurança das informações pessoas de seus clientes. Ademais, não houve diligência por parte dos funcionários do banco que não suspeitaram da situação em que uma senhora de mais de 90 anos de idade transmitia imagens via celular e atendia a comandos por meio de telefone para realizar os procedimentos no terminal de auto atendimento.

X. Ainda, o próprio sistema do banco percebeu que as transações realizadas não correspondiam ao perfil de consumo da parte autora, tanto que esta recebeu uma ligação do setor de segurança do banco, afirmando não reconhecer os gastos informados. Diante dessa informação, cabia ao banco suspender a compensação da transação dita fraudulenta, o que não fez, causando prejuízos à parte autora.

XI. Desse modo, cabível a anulação das transações bancárias e a devolução do valor debitado, nos termos da sentença

XII. Quanto ao dano extrapatrimonial, tem-se que a conduta da instituição financeira que permite o débito, por meio de fraude, de vultuosa quantia da conta corrente da autora, viola direitos da personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados. No tocante ao quantum, entendo que R$ 3.000,00 atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido.

XII. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido a pagar as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XIV. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.